Tribunal: TJDFT
Processo: 0747749-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANDAMENTO PROCESSUAL. INDICAÇÃO DE BENS. INTIMAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – execução de título extrajudicial fundamentada em contrato de descontos de títulos, garantido por nota promissória com vencimento à vista.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu o pedido de restituição de prazo para que o exequente desse andamento ao processo e determinou o retorno dos autos à suspensão.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se houve nulidade na intimação do exequente para promover o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sob pena de suspensão.
III – Razões de decidir
4. O agravante-exequente é parceiro eletrônico para comunicação dos atos processuais deste TJDFT, portanto, a sua intimação pessoal ocorre por meio eletrônico, via sistema PJe, na forma prevista nos arts. 246, § 1o, e 270, caput, do CPC/2015 e art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, prescindível a publicação em órgão oficial.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 205, § 3o; 246, § 1o; 270, caput. Lei no 11.419/2006: art. 5o, §6o. CF/1988, art. 5o, LIV, LV e LX; art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 00024062020178070004, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/6/2023. TJDFT, Apelação Cível, 0702549-10.2023.8.07.0019, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 7/11/2024.